Tribunal: TCU
Processo: 023.492/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7375/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.492/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alenir Naves de Sales (XXX.549.186-XX); Ana Cristina Honorato de Castro (XXX.192.166-XX); Erico de Sa Petit Lobao (XXX.838.536-XX); Flavia Cristiane Lima Marques (XXX.460.416-XX); Lucimar Cristina da Silva (XXX.532.216-XX); Marcio Lucio dos Santos (XXX.857.676-XX); Miquelina Maria de Jesus (XXX.314.966-XX); Raquel Andrade de Paula (XXX.907.266-XX); Rodrigo Jose Batista (XXX.628.766-XX); Tatiane Silva de Abreu (XXX.726.856-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.